Tribunal: STJ
Processo: 1500278-64.2019.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625393 - SP
(2024/0154546-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: J C M P
ADVOGADO
: JOSE MARCIO MANTELLO - SP371099
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPP. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
ART. 619
JÁ
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, destinam-
1.
art. 619
se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na
decisão embargada.
O acórdão embargado não conheceu do agravo regimental por
2.
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1.o, do
aplicando-se a
art. 1.021,
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
As teses veiculadas no agravo regimental, como inépcia da denúncia,
3.
desclassificação da conduta, prescrição, dosimetria e regime prisional,
não foram objeto de exame meritório em razão do não conhecimento do
recurso.
Os embargos de declaração foram opostos com nítido caráter
4.
infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão, finalidade que
extrapola os limites da via eleita.
Inexistentes os vícios previstos no
do CPP, impõe-se a
5.
art. 619
rejeição dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
6.

RELATÒRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por J. C. M. P. contra o acórdão
que não conheceu de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que,
por sua vez, não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54111959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ae2b788-4520-4a44-b116-41a7bdf1bf99

Em suas razões, alega a existência de omissão no julgado, ao fundamento de
que o acórdão teria deixado de analisar questões relevantes suscitadas no agravo
regimental, especialmente quanto à inaplicabilidade da
e à pertinência
Súmula 182/STJ
das teses defensivas relativas à inépcia da denúncia, desclassificação da conduta,
prescrição, dosimetria da pena e regime inicial de cumprimento da reprimenda.
Postula, com isso, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresentou impugnação pugnando
pela rejeição do recurso.
É o relatório.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 7ae2b788-4520-4a44-b116-41a7bdf1bf99

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625393 - SP
(2024/0154546-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: J C M P
ADVOGADO
: JOSE MARCIO MANTELLO - SP371099
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO CPP. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
ART. 619
JÁ
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, destinam-
1.
art. 619
se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na
decisão embargada.
O acórdão embargado não conheceu do agravo regimental por
2.
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1.o, do
aplicando-se a
art. 1.021,
CPC/15,
Súmula 182/STJ.
As teses veiculadas no agravo regimental, como inépcia da denúncia,
3.
desclassificação da conduta, prescrição, dosimetria e regime prisional,
não foram objeto de exame meritório em razão do não conhecimento do
recurso.
Os embargos de declaração foram opostos com nítido caráter
4.
infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão, finalidade que
extrapola os limites da via eleita.
Inexistentes os vícios previstos no
do CPP, impõe-se a
5.
art. 619
rejeição dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
6.

RELATÒRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por J. C. M. P. contra o acórdão
que não conheceu de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que,
por sua vez, não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54289572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:18
Código de Controle do Documento: 0e8b73d2-0089-4b85-a05b-9dfe89439f12

Em suas razões, alega a existência de omissão no julgado, ao fundamento de
que o acórdão teria deixado de analisar questões relevantes suscitadas no agravo
regimental, especialmente quanto à inaplicabilidade da
e à pertinência
Súmula 182/STJ
das teses defensivas relativas à inépcia da denúncia, desclassificação da conduta,
prescrição, dosimetria da pena e regime inicial de cumprimento da reprimenda.
Postula, com isso, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL apresentou impugnação pugnando
pela rejeição do recurso.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de
declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
No caso, não se verifica a ocorrência de qualquer dos mencionados
pressupostos de admissibilidade. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o agravo
regimental não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que
atraiu a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.

Como constou do voto embargado, o agravante limitou-se a repetir
argumentos já expendidos, sem enfrentar, de forma específica e pormenorizada, os
fundamentos que ensejaram o não conhecimento do agravo em recurso especial, o que é
insuficiente para afastar o óbice processual reconhecido.
Cabe ressaltar, ademais, que os temas apontados no agravo regimental foram
os seguintes:
inépcia da denúncia - o acórdão declarou o não conhecimento por
ausência de impugnação específica;
desclassificação da conduta para o
CP, na redação anterior à
art. 214,
-
Lei n. 12.015/2009
argumentos tidos como genéricos e não específicos;
Documento eletrônico VDA54289572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:18
Código de Controle do Documento: 0e8b73d2-0089-4b85-a05b-9dfe89439f12

prescrição da pretensão punitiva - ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada;
redução da pena-base - considerado tema já enfrentado nas instâncias
ordinárias e sem impugnação direta ao fundamento do não conhecimento.;
fração de aumento pela continuidade delitiva - repetição de argumentos
do recurso especial sem enfrentamento direto da decisão monocrática. ;
regime inicial de cumprimento da pena - pedido genérico sem combate
específico ao fundamento da inadmissão do recurso.;
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - a decisão
agravada não adentrou no mérito por reconhecer ausência de impugnação
específica nos termos do
§ 1.o,

art. 1.021,
CPC/15 ;
inaplicabilidade da
-
Súmula n. 182/STJ
a Corte considerou que não
houve impugnação específica, mantendo a incidência da súmula. No ponto, as
Súmulas n.
e n.
- mencionadas na decisão monocrática, não foram
283/STF
7/STJ
rebatidas especificamente no agravo. A decisão reafirma a omissão do agravante
nesse ponto.
Contudo, a decisão agravada não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica, motivo pelo qual nenhum dos temas acima foi objeto de exame
meritório. Os embargos, portanto, buscam rediscutir os fundamentos do julgado por meio
inadequado.
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, mostra-se incompatível com a via recursal.
art. 619
Inexistente qualquer omissão, rejeitam-se os aclaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54289572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/02/2026 18:15:18
Código de Controle do Documento: 0e8b73d2-0089-4b85-a05b-9dfe89439f12

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0154546-4
AREsp 2.625.393 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013710520208260032 13710520208260032
1371052020826003215002786420198260032
13710520208260032150027864201982600321852019 15002786420198260032
1852019
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J C M P
ADVOGADO
: JOSE MARCIO MANTELLO - SP371099
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J C M P
ADVOGADO
: JOSE MARCIO MANTELLO - SP371099
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455152092090<5425@
2024/0154546-4 - AREsp 2625393 Petição : 2024/0068562-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:33
Código de Controle do Documento: BAB348C7-5A4A-43C6-B9F4-76559E614CEF